Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730638-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDER ROSA DA SILVA AGRAVADO: BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WENDER ROSA DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum n.o 0709037-74.2024.8.07.0009 ajuizado pelo agravante em desfavor de BROS LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 202977447 do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na determinação ao requerido de pagamento de alimentos provisórios mensais decorrentes de responsabilidade civil por acidente de trânsito. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o vídeo juntado em ID. 199052647 não mostra o momento e a dinâmica do acidente, mas somente o caminhão parando após a colisão. Ademais, não é possível observar qual era a mão da via em que trafegava a moto e na qual, em sequência, veio o caminhão no sentido oposto. Desta forma, considerando que o autor somente juntou ocorrência policial, o vídeo e outros documentos visando comprovar a lesão, inexistem elementos mínimos a corroborar o relato do autor, devendo a matéria ser objeto de regular contraditório e dilação probatória. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 62004171), afirma que dirigia sua moto, quando foi atropelado por Julierme Oliveira da Silva, que estava dirigindo o caminhão Mercedez Benz 1418. Informa que a titularidade do caminhão é da empresa agravada. Menciona que o depoimento do motorista na Delegacia confirma que ele teria dado causa ao acidente, pois avançou sobre a pista contrária e, portanto, estava na contramão. Alega que o acidente causou ao agravante fratura exposta da perna, exigindo a realização de procedimento cirúrgico e internação hospitalar. Verbera que o acidente gerou sequela permanente no agravante, que limita sua capacidade laboral. Informa que trabalhava como motoboy e era professor de dança. Verbera que as sequelas impedem o agravante de exercer as suas duas profissões, pois não consegue pilotar, bem como não consegue dançar. Argumenta que está desempregado, passando por grande dificuldade financeira, sem o mínimo existencial. Assevera que é nítida a culpa do motorista do caminhão, conforme vídeos juntados aos autos. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal conforme postulado nos autos de origem, consistente na fixação de alimentos provisórios no importe de 1 (um) salário mínimo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que dirigia sua moto, quando o caminhão da empresa agravada invadiu a contramão e colidiu com o seu veículo. Informa que a batida lhe causou sequelas definitivas, que o impedem de trabalhar como motoboy e professor de dança. Pretende, assim, que sejam fixados alimentos provisórios no importe de 1 (um) salário mínimo. Compulsando os autos, verifico que o boletim de ocorrência de ID 62004176 menciona a versão do condutor do caminhão, o qual afirma que o agravante estaria acima da velocidade da via, tendo colidido com o seu caminhão. Por outro lado, o agravante alega que a culpa na colisão teria sido do motorista do caminhão, que invadiu a pista contrária. Desse modo, há controvérsia acerca da dinâmica dos fatos, bem como quem teria dado causa ao acidente, e se a motocicleta estava acima ou não da velocidade da via. Desse modo, em que pese o infortúnio sofrido pelo agravante e diante do juízo de cognição sumária, a prudência recomenda que se aguarde a formação do contraditório, uma vez que os alimentos são irrepetíveis, razão pela qual deve preponderar, neste momento, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, inexiste óbice a que, oportunamente, possa o pedido de tutela de urgência recursal ser revisto. Assim sendo, a questão será analisada com maior profundidade, após o contraditório, no julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora